Tribunal: TJDFT
Processo: 0706112-26.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por entidade fechada de previdência complementar contra acórdão que, em apelação cível, afastou a cobrança de honorários advocatícios contratuais em ação monitória fundada em contratos de mútuo, ao reconhecer a impossibilidade de sua cumulação com honorários sucumbenciais e manter a constituição do título executivo judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar dispositivos do Código Civil (arts. 389, 395, 404, 421 e 884) e precedente do STJ, quanto à possibilidade de cobrança de honorários advocatícios contratuais do devedor em sede judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa à cobrança de honorários contratuais, ao interpretar restritivamente os arts. 389, 395 e 404 do Código Civil para admitir sua incidência apenas na esfera extrajudicial.
4. A decisão afirma que, uma vez judicializada a cobrança, a remuneração do advogado submete-se exclusivamente ao regime de honorários sucumbenciais previsto no art. 85 do CPC.
5. O colegiado reconhece que a exigência cumulativa de honorários contratuais e sucumbenciais configura bis in idem e viola o princípio da relatividade dos efeitos contratuais.
6. A fundamentação adota jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT, segundo a qual despesas com contratação de advogado para atuação judicial não constituem dano material indenizável.
7. O precedente do STJ invocado pela embargante não possui caráter vinculante e diverge da orientação firmada em julgamentos da Corte Especial e da Segunda Seção.
8. O controle judicial de cláusulas contratuais afasta a alegação de violação à autonomia da vontade, quando evidenciada abusividade e desequilíbrio contratual.
9. A exclusão da verba contratual impede enriquecimento sem causa do credor, e não do devedor.
10. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia, ainda que contrarie o interesse da parte."; "2. Os honorários advocatícios contratuais não podem ser cobrados do devedor em sede judicial quando já há fixação de honorários sucumbenciais, sob pena de bis in idem."; "3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou imposição de precedente não vinculante.".
___
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, 489, § 1o, IV, 1.022 e 1.026, § 2o; CC/2002, arts. 389, 395, 404, 421 e 884; CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV, e 93, IX.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AREsp 2.841.537/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 13.10.2025; TJDFT, Acórdão 1902592, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 01.08.2024.